Tribunal: TJDFT
Processo: 0712225-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RÉU REVEL. RECURSO INTEMPESTIVO. ARTIGO 346 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXPEDIÇÃO DE CARTA. MERO EQUÍVOCO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A legislação processual estabelece, de forma expressa, que os prazos contra o réu revel sem patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial, nos termos do art. 346 do Código de Processo Civil.
2. Ainda que tenha ocorrido um equívoco, com a expedição de carta com aviso de recebimento para a intimação da ré revel, o erro na prática de ato meramente ordinatório não pode se sobrepor à expressa previsão legal e à força do trânsito em julgado.
3. Recurso conhecido e não provido.